Tribunal: TJDFT
Processo: 0724733-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. MITIGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A impenhorabilidade de rendimentos salariais (art. 833, IV do CPC) pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não acarretando prejuízo à sua subsistência e de sua família.
2. No caso em tela, as demais medidas de constrição patrimonial realizadas se mostraram infrutíferas, de modo que se mostra cabível o deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais líquidos do devedor a fim de viabilizar o adimplemento da dívida, o que não caracteriza prejuízo à sua subsistência, uma vez que o devedor percebe remuneração considerável superior à média de renda da população brasileira.
3. Competirá ao executado demonstrar gastos essenciais à moradia, à saúde, à alimentação e à educação pessoal e de sua família que possam evidenciar eventual excesso na penhora, uma vez que não se afasta a possibilidade de modificação posterior do percentual penhorado, a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a ocasionar.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.